Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-84.2018.8.11.0031
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001003-84.2018.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0016-80 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GABRIELA VALADARES ALVES - CPF: 087.974.609-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS AO EXTERIOR – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
omissão na apresentação, com a petição inicial, de documento indispensável ocasiona preclusão, fato apto para autorizar o julgamento antecipado do mérito, sem que reste configurado cerceamento de defesa.

2. A isenção do
art. 3o, inc. II, da Lei Complementar n° 87/96 demanda que a parte comprove que as operações se referem ao transporte interestadual de produtos destinados à exportação.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia/MT que, nos autos do Embargo à Execução no 0001003-84.2018.8.11.0031, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 100092093).

O Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não concessão da oportunidade para produção de provas. No mérito, afirma que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT impetrou o Mandado de Segurança no 24470/2002 objetivando afastar a incidência de ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, em relação aos seus associados. Afirma que por força de liminar deferida nesse mandado de segurança,
desde 2002 o ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação encontrava-se com sua exigibilidade suspensa. Aduz que dentre as operações e prestações acobertadas pela regra isentiva, decorrente do art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no 87/96, encontram-se as prestações de serviços de transportes cujas mercadorias tenham como destino o mercado externo. A
pretensão recursal se volta para: i) anulação da sentença, por cerceamento de defesa; ii) no mérito, o provimento do recurso, com procedência dos pedidos formulados na inicial do Embargo à Execução.

O Apelado, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento recursal (Id. 100092099).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não concessão da oportunidade para produção de provas.

Em análise dos autos observo que o Apelante se limitou a pleitear, de forma genérica, a produção de provas, sem especificar, objetivamente, qual sua pretensão.

O juiz singular, por ocasião da sentença (Id. 100092088), considerou a desnecessidade de produção probatória, conforme se vê dos seguintes trechos:

Descuidou, portanto, do dever de provar suas alegações. Poderia ter colacionado aos autos contratos de prestação de serviços de transporte que indique os portos de embarque ao exterior para as mercadorias remetidas para a exportação, documentos de identificação das mercadorias e sua destinação ou qualquer outro documento que demonstrasse, minimamente, tratar-se de mercadoria destinada ao exterior, mas não o fez, limitando-se ao campo da argumentação.

(...)

Vale ressaltar, por oportuno, que a embargante sequer carreou aos autos o Processo Administrativo e/ou procedimento fiscal a fim de ser procedida a análise do mesmo para verificar se realmente há nulidade do mesmo.

Esses documentos, por força dos arts. 320 e 434 do Código de Processo Civil deveriam ter sido apresentados com a petição inicial. Entretanto, o Apelante se omitiu e essa omissão ocasiona evidente preclusão, fato apto para autorizar o julgamento antecipado do mérito, sem que reste configurado cerceamento de defesa.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V
OTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, afirma o Apelante que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT impetrou o Mandado de Segurança no 24470/2002 objetivando afastar a incidência de ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação, em relação aos seus associados. Afirma que por força de liminar deferida nesse mandado de segurança,
desde 2002 o ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação encontrava-se com sua exigibilidade suspensa. Aduz que dentre as operações e prestações acobertadas pela regra isentiva, decorrente do art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no 87/96, encontram-se as prestações de serviços de transportes cujas mercadorias tenham como destino o mercado externo.

No
Mandado de Segurança no 24470/2002, impetrado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça proferiu julgamento com a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TRIBUTÁRIO – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS – EXPORTAÇÃO – COBRANÇA DE ICMS – ILEGALIDADE – ISENÇÃO – ART. 3o, II, LC N° 87/96 – ORDEM CONCEDIDA. É ilegal a cobrança de ICMS sobre operações de transporte interestadual de produtos destinados à exportação, à luz do artigo 3o, II, da LC n° 87/96.

Nesse
mandamus
restou decidido, portanto, pela
ilegalidade da cobrança de ICMS sobre operações de transporte interestadual de produtos destinados à exportação, conforme regramento do art. 3o, inc. II, da Lei Complementar n° 87/96.

Aliado a isso, consta o documento objeto do Id. 100092078 e que se refere à declaração da
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT sobre a filiação do Apelante ao mencionado sistema federativo, sendo beneficiária da decisão objeto do Mandado de Segurança no 24470/2002.

Por sua vez, o
art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no 87/96 prevê:

Art. 3o O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 710.260 RO, que
não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias
:

TRIBUTÁRIO – ICMS – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR – ISENÇÃO – ART. 3o, II DA LC 87/96.

1. O art. 3o, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias.

2. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional.

3. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal.

4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa aos princípios da isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria empresas que se situam em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos Estados que integram a Federação.

5. Embargos de divergência providos.

Com esse esclarecimento, delineado o quadro fático, constato que o Apelante, em sua inicial, não apresentou qualquer documento para comprovar a destinação, ao exterior, das mercadorias.

E afirmo isso considerando que o art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que ‘a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
’. Aliado a isso, o art. 434 dispõe que ‘incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações’.

Nesse aspecto, na esteira das lições de Humberto Theodoro Jr., é possível afirmar que o código dispõe que os documentos destinados à prova dos fatos alegados devem ser apresentados em juízo com a petição inicial ou com a resposta (Curso de Direito Processual Civil, v. I – p. 967)
.

Sobre
o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que é
admitida a juntada de
documentos
novos após a
petição inicial
e a contestação desde que: a) não se trate de
documento indispensável
à propositura da ação; b) não haja má fé na ocultação do
documento
;
c) seja ouvida a parte contrária
(AgInt no AREsp 2069958/SP
– Ministro Raul Araújo – j. 15.8.2022).

A afirmação do Apelante, no sentido de que a
isenção tributária decorre do transporte interestadual de mercadorias ao exterior, demandava que o mesmo apresentasse com a sua inicial algum documento para comprovar sua afirmação, mesmo que em um segundo momento fosse necessário à produção de outra prova, a exemplo da pericial.

O que não se admite, inclusive por violar o direito de defesa do Apelado, é a não juntada de documento indispensável, pois diretamente relacionado com o cerne da discussão, para eventualmente escolher o momento em que pretende sua juntada em juízo. Assim, se o Apelante tinha algum documento comprovando o
transporte interestadual de mercadorias ao exterior deveria tê-lo juntado com a inicial, em respeito aos arts. 320 e 434 do
Código de Processo Civil e, em especial, ao art. 5o, face a exigência de comportar-se de acordo com a boa-fé.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do Apelado no percentual de 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022